Tribunal: TJMT
Processo: 1016273-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016273-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), SAMUEL KRAPP - CPF: 051.914.739-14 (EMBARGANTE), FELIPE KRAPP - CPF: 055.136.309-66 (EMBARGANTE), ROQUE FORESTI - CPF: 145.907.199-91 (EMBARGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à violação à coisa julgada, à recusa de perícia contábil e ao risco de dano irreparável. Requereram, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em: (i) saber se há omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada quanto aos parâmetros da condenação fixada na sentença e à negativa de realização de perícia contábil; (ii) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o reconhecimento do prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou expressamente as teses dos recorrentes ao confirmar a validade dos cálculos homologados com base nos critérios fixados na sentença condenatória.

A recusa à produção de prova pericial contábil foi devidamente fundamentada, com base na suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos e na prerrogativa judicial prevista no art. 370 do CPC.

Os embargos revelam nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada na decisão, não havendo exigência legal de menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência superior.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o reconhecimento do prequestionamento implícito, desde que as matérias tenham sido efetivamente apreciadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 489, § 1º, IV, 509, 1.022, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 699.267/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Samuel Krapp e Felipe Krapp,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar de vícios.

Inconformados, os
embargantes sustentam que o acórdão incorreu em
omissão
, quanto a violação à coisa julgada e ao artigo 509 do CPC; quanto à recusa de perícia contábil e ainda, quanto ao risco de dano irreparável.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios destacados, bem como prequestionar a matéria (Artigos 502, 509, 525 §1º, 145 e 370 do CPC; artigo 884 do Código Civil; artigo 5º, incisos XXXV e LV da Constituição Federal) para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 307236874), pugnando pela rejeição dos embargos, posto que não há qualquer omissão no acórdão, e que o inconformismo dos embargantes visa exclusivamente rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.
Inicialmente, cumpre registrar que os
embargos de declaração
constituem instrumento processual de integração das decisões judiciais, sendo cabíveis
exclusivamente
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Analisando o conteúdo do acórdão recorrido (id. 304312891) e os argumentos deduzidos pelos embargantes em sua petição, constata-se que
inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
que justifique a interposição dos aclaratórios.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do julgado que abordou a matéria aqui debatida,
verbis
:

“(...) A controvérsia trazida à análise deste órgão colegiado diz respeito à validade e correção dos cálculos homologados no cumprimento de sentença promovido por Roque Foresti, bem como à rejeição da impugnação apresentada por Felipe Krapp e Samuel Krapp, os quais alegam desrespeito aos parâmetros sentenciais, cerceamento de defesa pela negativa de perícia contábil e ilegalidade das medidas executivas lastreadas em valor superior ao devido.

A sentença proferida no processo de conhecimento, conforme se extrai do trecho transcrito pelos próprios agravantes, condenou os executados a pagarem ao autor o valor relativo ao período de utilização da área objeto do contrato de arrendamento, de 14/09/2018 a 10/10/2019, com base nos termos da cláusula quarta do contrato de arrendamento, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, cuja quantificação ficou remetida à fase de liquidação, conforme o artigo 509 do CPC.

Dito isso, é evidente que a sentença não fixou um valor numérico fechado (como alegam os agravantes), mas sim, estabeleceu critérios objetivos para sua apuração, cuja execução se deu de forma técnica e imparcial pela contadoria judicial.

Compulsando os autos, verifico que o cálculo elaborado pela contadoria do juízo e homologado pelo magistrado singular, teve por base justamente tais parâmetros, conforme reconhecido na decisão agravada (id. 191877900), sendo ainda destacada a inexistência de elementos que infirmassem a higidez dos cálculos.

Outrossim, a decisão também enfatiza que os agravantes não apresentaram prova idônea ou consistente para desconstituir o valor executado, limitando-se a apresentar planilhas próprias dissociadas de chancela técnica.

Com efeito, a jurisprudência dominante desta Corte tem assentado que os cálculos apresentados pela contadoria judicial gozam de presunção relativa de correção e imparcialidade, cabendo à parte que os impugna o ônus de comprovar, de forma específica e inequívoca, a existência de erro ou equívoco técnico, nos termos do art. 525, §1º, do CPC.

Quanto à negativa de realização da prova pericial, frisa-se que a jurisprudência também é assente em reconhecer ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC, sobretudo quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, como no caso em exame.

Ademais, a matéria debatida possui natureza aritmética e documental, não havendo complexidade técnica que justifique a nomeação de perito contábil judicial.

Por fim, a imputação de litigância de má-fé à parte exequente não encontra respaldo nos autos, eis que não houve qualquer demonstração de conduta dolosa, temerária ou ofensiva à lealdade processual, nos moldes do artigo 80 do CPC.

Portanto, diante da regularidade do procedimento de liquidação, da ausência de vícios nos cálculos homologados e da fragilidade dos fundamentos recursais, a decisão agravada merece ser integralmente mantida”.
(id. 304712949)

Dessa forma, verifica-se que os presentes embargos de declaração se prestam
exclusivamente à rediscussão da matéria
, propósito este
incompatível
com a natureza integrativa do recurso, razão pela qual devem ser
rejeitados
.

Quanto ao
pleito de
prequestionamento
, também não prospera.

Vale destacar que
não há obrigação legal de o julgador rebater ponto a ponto os fundamentos ou jurisprudências citadas pela parte
, bastando que a decisão apresente
motivação suficiente e coerente
, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV do CPC.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou todos os precedentes colacionados, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: “
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente a decisão, ainda que de forma sucinta, indicando os elementos que embasaram seu convencimento.”
(AgRg no AREsp 699.267/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2016)

O acórdão embargado
enfrentou todas as teses relevantes para a solução da controvérsia
, o que é suficiente para configurar o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelo embargante.

Diante disso, tenho que o acórdão embargado examinou de forma minuciosa as questões trazidas pelas partes, apresentando fundamentação clara e coerente. Inexiste, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição do presente recurso.

O inconformismo do embargante traduz apenas a tentativa de reabrir discussão já encerrada, o que não se coaduna com a finalidade restrita dos aclaratórios.

Ressalte-se que a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios no julgado, não se confundindo com a irresignação do embargante em face da conclusão a que chegou o colegiado.

Consigno, ademais, que a insistência na utilização dos embargos como sucedâneo recursal, com a finalidade de rediscutir matéria já analisada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, quando caracterizado o intuito manifestamente protelatório.

Contudo, no caso concreto, deixo de aplicar a multa por não vislumbrar, ainda, reiteração abusiva, mas deixo advertido o embargante quanto ao uso responsável da via aclaratória.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025